Tribunal: TJSP
Processo: 1042506-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório expresso no edital. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042506-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
SANTOS ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1042506-48.2019.8.26.0053
APELANTE: RAFAEL SANTOS ARAÚJO (AJ)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 50.364(a)
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME
PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que
determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do
concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei
específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica
que se mostra pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na
carreira militar, por sua relação com o porte e uso de arma de fogo
(equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função).
Caráter eliminatório expresso no edital. Ação julgada improcedente no
1o grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por RAFAEL SANTOS
ARAÚJO contra r. sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora para
recondução do requerente ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do
Estado de São Paulo, no cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital no DP 2.321/18), do
qual foi eliminado por reprovação no exame psicológico. Condenou a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.1
Apelou o autor, pugnando pela inversão do julgado. Alega que a
avaliação psicológica foi realizada de forma arbitrária e conflita com avaliação
realizada com psicóloga particular, insistindo nos pleitos de declaração de aptidão na
fase do exame psicológico e consequente reintegração no certame.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
Conforme se depreende dos autos, o requerente foi reprovado na fase
de exames psicológicos, referente ao concurso público no DP 2.2321/18, voltado ao
preenchimento de cargos vagos de Soldado PM 2a Classe, após ter sido aprovado nas
etapas anteriores. Pretende anular o ato de reprovação e exclusão do certame, a fim
de que seja reintegrado nas etapas subsequentes.
1 Fls. 161-163, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. MARCOS DE LIMA PORTA, da 5a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, cujo relatório se adota.
2 Fls. 165-178.
3 Fls. 183-199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes do debate sobre o mérito do pedido, é de se observar que a
construção constitucional, no que afeta à utilização de concurso público para seleção
e arregimentação de novos servidores públicos, bem como para as respectivas
promoções na carreira, deve ser feita com lisura, transparência e absoluta isonomia
entre os concorrentes, não se admitindo a intervenção por meio de nenhum ato que
gere desigualdades.
Assim, para o adequado cumprimento deste imperativo, a Constituição
Federal impôs estrita observância ao princípio da legalidade, sobretudo nas questões
atinentes ao Direito Administrativo, seara na qual o proibido decorre da inexistência
de autorização legal.
No caso, a Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2016,
estabeleceu o caráter eliminatório para a avaliação psicológica nos concursos
públicos da polícia militar, ao passo que o edital do certame em questão foi
publicado em data posterior à edição da lei, de modo que, in casu , o resultado da
comissão de avaliação psicológica é plenamente válido.
Acrescente-se que a avaliação psicológica se mostra pertinente na
seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, em razão da sua relação com o
porte e uso de arma de fogo (equipamento
de defesa imprescindível
ao exercício da
função militar ), reiterando-se que o seu caráter eliminatório está expresso no edital e
veio amparado por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aprovado na prova objetiva e nos exames médicos, e, submetido à
avaliação psicológica, o autor foi reprovado, fato que obstou o seu prosseguimento
nas demais etapas do certame. Isso porque, segundo o laudo psicológico4, o
candidato não apresentou perfil adequado para o cargo, de acordo com as
atribuições e competências exigidas, aferidas por meio de instrumentos validados
pelo Conselho Federal de Psicologia.
Para contrapor o laudo oficial o autor juntou parecer psicológico
particular, para que fosse possível haver acareação ao resultado do exame
impugnado. No entanto, o laudo apresentado pelo apelante carece de
fundamentação robusta, ademais de apresentar considerável generalidade, sendo
incapaz de rechaçar cada uma das conclusões do laudo apresentado pela parte ré,
tampouco demonstrar a ilegalidade dos fundamentos indicados no exame
psicológico realizado para o certame.5
Nesse contexto, verificou-se que inexistem, no âmbito do concurso
público em questão, vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade aptos a ensejar
eventual anulação do ato administrativo impugnado nesta contenda.
O aludido laudo psicológico detalhou, com clareza, os motivos da
reprovação do autor, de forma suficientemente fundamentada, denotando-se que as
razões ali expostas estão dentro do grau de discricionariedade que possui a
4 Fls. 135-141.
5 Fls. 22-29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública, e que se encontra em consonância com as regras previstas no
edital, campo meritório no qual não cabe ingerência por parte do Poder Judiciário,
em respeito ao princípio da separação dos poderes.
Destarte, de rigor a confirmação do decreto de improcedência dos
pedidos, inclusive no tocante aos honorários advocatícios arbitrados, os quais
deverão ser acrescidos de honorários recursais no patamar de 5% sobre o valor da
causa, ressalvando-se que o autor é beneficiário da assistência judiciária.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se NEGUE provimento ao recurso de apelação da parte autora.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador